Tribunal: TJDFT
Processo: 0736459-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736459-22.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Pereira de Sousa contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo n° 0715104-96.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “I – Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – CARLOS PEREIRA DE SOUSA pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que a Administração se abstenha de promover qualquer desconto sobre sua remuneração a título de ressarcimento ao erário. Segundo o exposto na inicial, o autor ingressou na PMDF em 1989. Em 2017 houve sua transferência para a reserva remunerada. Contudo, em 2022 a Administração declarou nulo o ato de transferência para a reserva em razão de erro na contagem do tempo de serviço. Após a anulação, a Administração passou a cobrar do requerente valores relativos a férias vencidas, licença especial não usufruída e traslado. Além disso, ao retornar ao serviço ativo, diz que não foi reposicionado corretamente no Almanaque, ocupando posição hierárquica inferior ao devido. Acrescenta que no período em que permaneceu fora da corporação, deixou de participar de cursos de formação, o que impedirá promoções. Aduz ter direito a não devolver os valores recebidos. Sustenta que os valores recebidos têm natureza alimentar. Além disso, a nulidade do ato decorreu de erro da Administração, sem contribuição do requerente, que recebeu os valores de boa fé. Aduz que seu retorno ao serviço ativo se deu sem esclarecimento sobre a posição que passaria a ocupar. Observa que, se não tivesse sido transferido para a reserva, estaria hoje em posição hierárquica superior. Argumenta que não pode ser prejudicado por erro da Administração. Sustenta que os efeitos da anulação do ato devem ser retroativos à data em que foi transferido para a reserva. Pontua que foi reposicionado atrás de militar mais moderno, desconsiderando o período em que ficou fora da corporação. Entende que deve ser reposicionado na graduação de 1o Sargento, posição 54. Aduz ter direito à realização de curso de formação, para obtenção de promoção. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A respeito da restituição aos cofres públicos de valores remuneratórios pagos indevidamente, o interesse público de evitar prejuízos ao erário e o princípio geral que veda o enriquecimento indevido não podem ser considerados de forma absoluta, devendo ceder em face de algumas circunstâncias que justifiquem a manutenção da verba em poder do agente público. No caso de valores pagos indevidamente por errônea interpretação da lei, a orientação adotada pelo STJ (Tema Repetitivo n. 531) foi no sentido de dispensar a restituição: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” No entanto, nos casos em que o pagamento indevido se deveu a erro operacional ou de cálculo, atribuído à Administração, havia controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais acerca da relevância da boa-fé do servidor no recebimento dos valores. No Tema Repetitivo n. 1009, o STJ discutiu a seguinte questão submetida a julgamento: “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.” Com o julgamento dos recursos representativos da controvérsia, fixou-se a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Houve modulação dos efeitos, sendo atingidos apenas os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, o que se deu em 20/05/2021. Desse modo, restou consolidado o entendimento jurisprudencial no âmbito do STJ sobre a questão. Nos casos de pagamento indevido decorrente de erro administrativo (operacional ou de cálculo), constatada a boa-fé do servidor em seu recebimento, com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, tem-se por indevida a devolução. É importante destacar, todavia, que o entendimento do STJ é calcado na interpretação de dispositivos da Lei 8112/1990, que estabelece o regime jurídico para os servidores públicos civis da União. No caso, o autor, como integrante da PMDF, sujeita-se a regime jurídico específico, qual seja, aquele aplicável aos servidores militares do Distrito Federal (policiais e bombeiros militares), estabelecido por leis diversas, dentre elas as Leis 7289/1984, 10486/2002 e 12086/2009. No que diz respeito aos descontos incidentes sobre a remuneração dos policiais militares, diz o art. 27 da Lei 10486/2002: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento.” Já o art. 28 da mesma Lei trata dos descontos obrigatórios que podem incidir sobre a remuneração dos policiais militares: “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial.” (O grifo não consta do original.) Como se vê, a indenização ao erário decorrente de pagamento recebido indevidamente constitui desconto obrigatório a incidir sobre a remuneração do militar. Por obrigatório, dispensa a prévia concordância do militar quanto a sua incidência. O argumento de que o requerente recebeu o pagamento de boa-fé, em princípio, não se mostra relevante, visto que não há previsão legal de exclusão do dever de repetição dos valores em caso de recebimento de boa fé. Na verdade, a devolução das verbas remuneratórias recebidas decorre da impossibilidade de se conferir efeitos jurídicos ao ato declarado nulo. Com efeito, uma vez reconhecido como nula a transferência do autor para a reserva remunerada, impõe-se o retorno ao estado anterior, o que logicamente importa na devolução dos valores recebidos naquela oportunidade a título de diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento indevido. Em vista disso, não se verifica a probabilidade do direito alegado, o que impede o deferimento da tutela pleiteada. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal.” Relata o Agravante que foi surpreendido pela determinação de retorno à ativa, com o desconto em folha das verbas pagas de forma indevida desde a transferência para a reserva remunerada. Aduz que a determinação do retorno à ativa e os descontos ordenados trouxeram enormes transtornos à sua vida financeira e familiar. Defende que estão demonstrados os requisitos da antecipação de tutela para sobrestar os descontos realizados em sua folha de pagamento, pois firmou-se o entendimento de não ser devida a devolução dos valores recebidos de boa-fé (Tema no 531). Sustenta que há perigo de dano, pois lhe foi exigido o ressarcimento de R$ 302.753,50 (trezentos e dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos), mesmo já tendo transcorrido cinco anos da sua ida para a reserva. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de descontar os valores questionados. No mérito, pede a reforma da r. decisão e a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo comprovado – Id. 40754414. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. O Agravante discorre que, passados cinco anos da sua transferência para a reserva remunerada, o ato foi anulado e lhe foi exigido a restituição de valores. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar ao Agravado que se abstenha de descontar valores em seu contracheque para ressarcir as verbas decorrentes da anulação do ato administrativo de transferência para a reserva remunerada. Em juízo provisório, considero que os documentos anexados aos autos principais sinalizam ilegalidade nos descontos realizados na folha de pagamento do Agravante. Conquanto a Administração Pública tenha o dever de anular seus atos viciados, com fundamento no seu poder de autotutela, nos termos do art. 53 da Lei n. 9.784/99, o art. 54 preceitua que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” Conforme o art. 1o da Lei Distrital no 2.834/2001, com a redação dada pela Lei Distrital no 6.037/2017, o disposto transcrito se aplica aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Ao que tudo indica, o ato anulatório ocorreu após cinco anos da transferência do Agravante para a reserva remunerada, em 23.1.2017, pois o ato anulatório ocorreu em 14.6.2022 (Id. 137659662, p. 137, dos autos de origem), a sinalizar a probabilidade do alegado direito. Além disso, há evidente perigo de demora, visto que os descontos em folha de pagamento, no momento, podem acarretar severos danos financeiros ao Agravante. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de fazer descontos na folha de pagamento do Agravante a título de ressarcimento ao erário, até o julgamento final desde recurso. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora